Tribunal: TJES
Processo: 5014951-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014951-71.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: AROLDO RODRIGO DA SILVA ANTOLINI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014951-71.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
AROLDO RODRIGO DA SILVA ANTOLINI

SENTENÇA: ENEAS JOSÉ FERREIRA MIRANDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por
Aroldo Rodrigo da Silva Antolini
em face do
Estado do Espírito Santo
. Em síntese, o autor afirma que é servidor do Poder Judiciário Estadual e que foi promovido na carreira com base no Ato nº 1232/2015, que teria sido invalidado por meio do Ato nº 1506/2015, o qual invalidou as promoções em decorrência da crise financeira. Afirma que em decorrência da violação a direito líquido e certo à promoção, fora impetrado em 15.03.2016 Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que declarou impossível a invalidação da promoção por ato da presidência, quando o sujeito atende os requisitos legais estipulados. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2015, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre julho/2015 e fevereiro/2016, data da impetração do mandamus of writ.

Devidamente citado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou resposta na forma de contestação (ID.4587792).

Alega que o mandado de segurança reconheceu a legalidade da suspensão dos efeitos financeiros da promoção e argumenta que é legítima a suspensão e que o evento futuro e incerto ainda não foi implementado, razão pela qual não pode ser obrigado a pagar as diferenças das verbas retroativas.

A sentença (ID.4587800) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão para condenar o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento ao requerente
AROLDO RODRIGO DA SILVA ANTOLINI
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre julho/2015 e fevereiro/2016, acrescidos de juros de mora - juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021.”

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID. 4587803), alegando prescrição total da pretensão autoral.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 4587804) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se o recurso em análise sobre controvérsia em relação à ocorrência de prescrição total da pretensão do autor.

Pois bem, compulsando os autos, é possível verificar que não há ocorrência de prescrição da pretensão, haja vista que a impetração do mandamus interrompe a contagem do prazo prescricional em relação à ação de cobrança, como bem apontado pelo juízo de piso.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo sobre a prescrição da pretensão autoral, vejamos:

“Inicialmente, esclareço que a impetração do mandamus
interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de cobrança
- a ser proposta para o recebimento das parcelas referentes ao qüinqüênio que antecedeu a propositura do writ -, o qual somente tornará a correr após o trânsito em julgado da decisão proferida quando do julgamento do mandado de segurança.

Consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso especial repetitivo, o curso do prazo prescricional das pretensões executórias individuais é interrompido pelo ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença, ficando sobrestado até o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, até trânsito em julgado do cumprimento coletivo, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Somente após o trânsito em julgado do cumprimento coletivo de sentença é que o prazo prescricional terá sua contagem reiniciada pela metade, nos termos do art.9º do Decreto nº. 20.910/1932.”

Portanto, afasto a prejudicial de prescrição relativa às verbas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento de ação, sendo o marco inicial a impetração do writ coletivo, qual fora proposta em 07/11/2016 e não do ajuizamento da ação individual.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente às custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)